Tribunal: TJDFT
Processo: 0713099-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA DO RECURSO NÃO CONFIGURADA. EMPRÉSTIMO DECLARADO NULO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – A reiteração, em sede de apelação, de argumentos expendidos em manifestações processuais anteriores, não implica, por si só, na inépcia do recurso, a qual só ocorrerá na hipótese em que as razões do inconformismo não guardarem relação com os fundamentos da sentença, o que não ocorreu nos autos. Jurisprudência do eg. STJ.
II - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes do nome do consumidor, em razão de contrato de empréstimo já declarado nulo, em sentença transitada em julgado, torna incontroversa a lesão moral.
III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença
IV – Apelação desprovida.